Tribunal: TJBA
Processo: 8174177-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8174177-80.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A Advogado(s): JURANDY SOARES DE MORAES NETO EMBARGADO: LUCAS DE FARO RIBEIRO SANTOS Advogado(s):JOAO PEDRO ORNELAS CAIRES ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. TAXA LEGAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS MERAMENTE INTEGRATIVOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, CPC NÃO APLICADA. AUSÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE RECORRER OU CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, sob o fundamento de existência de contradição quanto à aplicação da taxa legal para fins de atualização do débito. A Embargante sustenta que a decisão embargada determinou a correção monetária pelo INPC, sem aplicar integralmente os critérios previstos na Lei nº 14.905/2024, que alterou o artigo 406 do Código Civil para estabelecer a Selic e o IPCA como índices legais aplicáveis. Requereu o prequestionamento dos dispositivos dos arts. 489, § 1º, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015, do art. 406 do Código Civil e da Lei nº 14.905/2024. O Embargado apresentou impugnação, pugnando pelo não acolhimento dos embargos e aplicação de multa por conduta protelatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há contradição no acórdão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 no que se refere à taxa legal de juros e correção monetária; (ii) é cabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração; e (iii) é necessário o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados pela parte embargante. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração visam à correção de vícios internos da decisão embargada (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. No caso, não há contradição interna na fundamentação do acórdão embargado, que aplicou corretamente o princípio do tempus regit actum ao estabelecer os efeitos prospectivos da Lei nº 14.905/2024, limitando sua incidência aos fatos posteriores à sua vigência. 5. A divergência entre o entendimento da Embargante e o juízo adotado no acórdão não configura contradição, mas sim inconformismo com o mérito da decisão, o que escapa aos limites dos embargos de declaração. 6. Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados não detêm efeito vinculante, razão pela qual eventual dissonância entre o acórdão embargado e tais entendimentos configura contradição externa, insuscetível de correção pela via estreita dos embargos de declaração. 7. O prequestionamento está assegurado pelo disposto no art. 1.025 do CPC, mesmo que os embargos sejam rejeitados, se o tribunal superior considerar existentes os vícios apontados. 8. A rejeição dos embargos não enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, pois não se verifica intuito manifestamente protelatório IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. A divergência entre a fundamentação do acórdão e os argumentos da parte não configura contradição interna passível de correção por embargos de declaração. 2. O prequestionamento dos dispositivos legais suscitados está assegurado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.025 e 1.026, §2º; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8174177-80.2023.8.05.0001, sendo Embargante a Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A e Embargado Lucas de Faro Ribeiro Santos, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e não acolher os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator